Tribunal: TJMT
Processo: 1024785-57.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024785-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ANA CLARA SOARES BEGNIS - CPF: 052.504.231-83 (RECORRIDO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1024785-57.2022.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GOL TRANSPORTES AEREOS S.A.

Recorrido(s): ANA CLARA SOARES BEGNIS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANO MORAL E DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em síntese, a recorrida alega que adquiriu passagem aérea da Recorrente de voo que partiu de São Paulo à Cuiabá em 09/02/2022. Afirma ainda que, despachou sua mala e, ao final da viagem, constatou o extravio da bagagem.

É fato incontroverso que houve o extravio da bagagem, de onde a autora elencou nos autos os produtos contidos na mala extraviada, bem como seus valores, trazendo ainda fotos portando alguns destes, além de seus valores de mercado.

Saliento que, em se tratando de voo nacional aplica-se ao caso as disposições contidas no CDC, de onde cabe à consumidora o ressarcimento integral de seus danos, não sendo este quantificado apenas pelo peso da bagagem extraviada, sem levar em relação seu conteúdo.

Assim, a consumidora faz jus ao recebimento de dano material no valor declarado de R$ 5.351,80 (cinco mil trezentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos), atentando-se que segundo o RIB o peso da mala extraviada seria de 8 kg, de onde, pelas regras de experiência comum, a valoração de bens em uma mala desse porte, atualmente chega-se facilmente a tal valor, sem falar que a mala semelhante à da autora, apenas a mala, por volta de R$ 500,00 (segundo a autora comprova na inicial em site de vendas), de onde, qualquer camiseta com marca relativamente boa ultimamente não custa menos de R$ 300,00 ou seja, os valores levando-se em conta o peso da mala são condizentes.

A recorrida buscou solução junto à empresa, não obtendo sucesso. Assim, entendo que é cabível a indenização por danos morais, ante a recusa de solução na via administrativa e pelo tempo de espera.

Constatado extravio de bagagem, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos arts. 186 e 927 do Código Civil, bem como art. 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O extravio de bagagem traz, em si, a presunção da lesão moral causada ao passageiro, atraindo o dever de indenizar (Resp. 686.384/RS e TJMT, 4ª CC, Processo nº. 0022280-12.2005.8.11.0000 – 22280/2005, Des. José Silvério Gomes).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, considerando que não houve restituição da bagagem, bem como, levando-se em conta o valor do dano material registrado e reconhecido na sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada na sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022